Tribunal: TJES
Processo: 5001445-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001445-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: FERNANDA MARSICO DO COUTO TEIXEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fernanda Marisco do Couto Teixeira e Lucio da Cunha Figueiredo Neto em face de Gol Linhas Aéreas S/A e MM turismo e viagem. Relatam os autores, em síntese, que adquiriram, por intermédio da segunda requerida (MM TURISMO E VIAGEM), passagem aérea de Vitória ao Rio de Janeiro, em voo operado pela primeira requerida (GOL LINHAS AÉREAS S.A), programado para as 05h25 do dia 1º de setembro de 2022. A compra em questão foi confirmada pela segunda requerida e o valor devidamente lançado em sua fatura de cartão de crédito. Ocorre que, ao chegarem ao aeroporto de Vitória para embarque, os autores foram surpreendidos pelo cancelamento do voo, sem que tenham sido previamente notificado a respeito. Afirmam que buscaram solucionar a questão junto às rés, sem êxito, vendo-se obrigados a adquirir novas passagens aéreas para voarem ao Rio de Janeiro no dia planejado, já que viajariam para o exterior no dia seguinte, suportando gastos que totalizaram R$ 5.314,78 (cinco mil e trezentos e quatorze reais e setenta e oito centavos). Pelo exposto, pleiteiam a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de

sentença (ID
6827999
) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.314,78 (cinco mil e trezentos e quatorze reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso dos valores (01/09/2022), bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.’’

Irresignada, a parte Recorrente MM turismo e viagem S/A apresentou recurso inominado (ID 6774894), no qual pugna pelo total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.(ID 6828008) (ID 6828009)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente, insta ressaltar que, como bem demonstrado na sentença, sendo a Recorrente integrante da cadeia de fornecimento do serviço e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Ademais, insta mencionar que a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária das empresas nesses casos:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3- As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC. [...] 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00204353120178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, não tendo culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência da prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores. Consumidor que é obrigado a fazer a viagem com veículo próprio para não perder o outro voo marcado, sem que a ré tenha providenciado um voo alternativo. Fato que ensejou mais que mero aborrecimento, causando danos morais ao autor, que deve ser indenizado. Quantum indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não merece redução. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação 0028490-46.2011.8.26.0196| Data de publicação: 18/08/2016).
”

No caso sub examine, verifico que restou devidamente demonstrado pelos autores a aquisição de passagens aéreas junto às requeridas e a impossibilidade de embarque na data contratada. As requeridas, por sua vez, limitam-se a atribuir responsabilidade uma à outra, sem demonstrar de forma efetiva que não deram causa ao episódio, notificando os autores de forma adequada da alteração do voo e dando alternativas de reacomodação e reembolso integral.

Diante da falha na prestação do serviço, tendo os autores sido obrigados a suportar gastos extras para a aquisição de nova passagem aérea, entendo que eles fazem jus à restituição da quantia de R$ 5.314,78 (cinco mil e trezentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00), se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)